Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO LEGAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA.DESCOBERTA DE PROVA NOVA. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, quanto à prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2o, inciso II, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se a condenação desafia o texto legal e o acervo probatório (art. 621, I, do CPP) e verificar a existência de prova nova capaz de capaz de evidenciar, de modo inconteste, a inocência do demandante (art. 621, III, do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
4. Quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos de referência, a propositura da demanda desconstitutiva não autoriza a plena retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal. 4.1. Em relação à violação de norma jurídica, entende-se que a afronta deve ser patente: negativa (direta ou indireta) de vigência ou evidente contrariedade a preceito normativo.
5. A condenação absolutamente desprovida de lastro probatório ou dissociada do procedimento regular (hipótese prevista no art. 621, I, do CPP) não se confunde com a eventual insuficiência ou fragilidade do acervo, que não autoriza o acolhimento da pretensão desconstitutiva. 5.1. Se a matéria submetida a julgamento na presente revisão já foiamplamente debatida, com a análise vertical de todos os elementos carreados aos autos, eventual incursão sobre o conjunto fático-probatório desafiaria o propósito da via eleita.
6. Descabe falar em precariedade do acervo ou em ofensa ao art. 155 do CPP se os fatos e as circunstâncias do caso concreto (em especial, a subtração de pertences, o emprego de violência e a participação dos acusados) encontram esteio em elementos informativos e provas judicializadas, inclusive a confissão do próprio demandante, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Um elemento já conhecido e apreciado pelo Tribunal não se enquadra no conceito de “prova nova”, apontado pela doutrina como uma evidência inédita, robusta, inconteste e definitiva acerca da inocência ou de circunstância capaz de diminuir a pena. 7.1. A reavaliação desse elemento (não inédito), para adoção de uma nova abordagem jurídica de defesa, desafia o propósito restrito da via eleita.
IV. DISPOSITIVO:
8. Ação revisional admitida. Pedido julgado improcedente.
_______
Dispositivos relevantes: Art. 157, §2o, do CP. Art. 621 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 673.200, Quinta Turma. Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 01/02/2017 e HC n. 330.602, Sexta Turma. Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JR., DJe 18/8/2016. REsp n. 2.072.999/SP, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, DJEN de 10/2/2025.